Tribunal: TJSP
Processo: 1029281-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (TELEFÔNICA) - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NÃO IMPUGNADA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, AS RESTRIÇÕES SE MOSTRARAM ABUSIVA, E, EM CASOS COMO TAIS, O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (TELEFÔNICA) - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NÃO IMPUGNADA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, AS RESTRIÇÕES SE MOSTRARAM ABUSIVA, E, EM CASOS COMO TAIS, O DANO É IN RE IPSA - INEXISTENTE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE ÀQUELAS SUB JUDICE - SÚMULA No 385 DO STJ INAPLICÁVEL - INDENIZAÇÃO, NO ENTANTO, QUE COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELAÇÃO (AUTOR) - MAJORAÇÃO DA QUANTIA INDENITÁRIA - DESCABIMENTO - IMPUTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA À DEMANDADA - SÚMULA No 326 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029281-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante MARCELO MELO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029281-41.2019.8.26.0576 -Voto no 45814
2
VOTO No 45814 (Processo Digital)
Apelação no 1029281-41.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Apelante/Apelado: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelado/Apelante: MARCELO MELO DA SILVA (Justiça Gratuita)
Juiz sentenciante: Luciana Conti Puia Todorov
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO
AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1.
APELAÇÃO
(TELEFÔNICA)
-
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
NÃO
IMPUGNADA
-
AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, AS
RESTRIÇÕES SE MOSTRARAM ABUSIVA, E, EM CASOS COMO
TAIS, O DANO É IN RE IPSA - INEXISTENTE LEGÍTIMA
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE ÀQUELAS SUB JUDICE - SÚMULA
No 385 DO STJ INAPLICÁVEL - INDENIZAÇÃO, NO ENTANTO,
QUE
COMPORTA
REDUÇÃO
-
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
-
ESPECIFICIDADES
DO
CASO
CONCRETO
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2.
APELAÇÃO
(AUTOR)
-
MAJORAÇÃO
DA QUANTIA
INDENITÁRIA
-
DESCABIMENTO
-
IMPUTAÇÃO
DA
INTEGRALIDADE
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA
À
DEMANDADA - SÚMULA No 326 DO STJ - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença pro-
latada de fls. 91/93, julgando parcialmente procedente a ação para decla-
rar inexistentes os débitos apontados a fls. 25, cancelando-se em definiti-
vo os registros a eles relativos, e condenar a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizadamente
da decisão e com juros de mora de 1% a.m. do evento danoso, imputan-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029281-41.2019.8.26.0576 -Voto no 45814
3
do à parte autora 1/3 das custas e honorários fixados em R$ 600,00,
observada a gratuidade, a ao demandado, 2/3 das custas e verba hono-
rária de 10% do valor atualizado da condenação, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a concessionária de
serviço público, em suma, que inexiste o dever de indenização por
danos morais, porquanto constatáveis meros aborrecimentos, pleiteia
supletivamente redução do quantum reparatório, suscita os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, aguarda provimento (fls. 96/102).
Adesivamente, apela também o autor requerendo a
majoração do montante indenitário e da verba honorária, não concorda
com a sucumbência recíproca, advoga acolhimento (fls. 116/121).
Recursos tempestivos, preparado o da Telefônica e
isento o do autor (fls. 103/104 e 26/27).
Regularmente processados (fls. 105 e 122).
Contrarrazões (fls. 108/115 e 125/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029281-41.2019.8.26.0576 -Voto no 45814
4
Houve remessa (fls. 132).
É O RELATÓRIO.
Os recursos prosperam em parte.
As insurgências comportam análise coeva, porquanto
interligadas as matérias.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
declaração de inexigibilidade de débitos levados à negativação, além de
indenização por danos morais decorrentes.
Salienta-se,
de
proêmio,
que
se
sujeitam
à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, limitando-se a análise
dos presentes apelos à existência ou não do dano moral e ao valor
indenitário, haja vista a ausência de impugnação da parte requerida em
relação à declaração de inexistência dos débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029281-41.2019.8.26.0576 -Voto no 45814
5
Cumpre, ademais, salientar que, ausente comprovação
de legalidade das cobranças, as restrições se mostraram abusiva, e em ca-
sos como tais, o dano é in re ipsa, ou seja, independe de comprovação, de
modo que a simples negativação é o suficiente para declará-lo configurado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA.
ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a
jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por
danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão.
No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a
intervenção desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ,
AgInt no AREsp no 1.214.839, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Julgamento em 26/02/2019).
A propósito, inaplicável, no caso telado, a Súmula no 385
do STJ, visto que as negativações impugnadas são as mais antigas da
listagem de fls. 25, inexistente, pois, legítima inscrição preexistente a elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029281-41.2019.8.26.0576 -Voto no 45814
6
Patente, pois, o direito do autor à reparação, cabe
manifestação acerca do montante fixado, já cimentado que este deve
obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e
compensatória do dano moral.
Em vista disso e da especificidade do caso concreto,
respeitado o posicionamento do douto juízo a quo, a reparação comporta
redução para R$ 5.000,00, mantidos, no entanto, os termos iniciais da cor-
reção monetária e dos juros moratórios, na esteira da Súmula no 54 do STJ.
Parcial razão também assiste ao demandante no
propósito de imputar integralmente à demandada as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00, por
força da Súmula no 326 do STJ, segundo a qual, nas ações
indenizatórias, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029281-41.2019.8.26.0576 -Voto no 45814
7
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO a ambos os recursos para reduzir o montante
indenizatório para R$ 5.000,00 e imputar integralmente à demandada as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, ficando mantida no mais a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator